Tribunal: TJDFT
Processo: 0706171-02.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PARCEIRO ELETRÔNICO. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO. INDICAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO. DILIGÊNCIA. INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMPLEMENTARES. INÉRCIA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. REQUISITO DESCUMPRIDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O fato de o Autor, instado a se manifestar, não fornecer os meios necessários à realização da diligência, especialmente o recolhimento das custas intermediárias, e nem promover a conversão da ação em execução, nos termos do disposto no art. 4o do Decreto-Lei no 911/1969, gera um estado de inércia processual e torna o feito inútil ao fim a que se destina, que é a satisfação do crédito.
2. No caso concreto, houve a intimação do parceiro eletrônico, nos moldes definidos pelo art. 5o, § 3o, da Lei no 11.419/2006 e da Portaria GC 160 de 11/10/2017 deste Tribunal, efetivada no caso em análise.
3. A inércia da parte autora quanto à determinação para promover atos para a citação do Réu e localização do veículo objeto da busca e apreensão implica a extinção do feito, sem resolução de mérito, por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC/15. Nessa hipótese legal, desnecessária a prévia intimação pessoal do Autor.
4. Apelação conhecida e não provida.